Tribunal: STF
Processo: ARE 1482124
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INC. XXXIX, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA REMANESCENTE: RECONHECIMENTO PESSOAL. NEGATIVA DE AUTORIA OU PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual parcialmente provida apelação criminal interposta pela defesa, para alterar o regime prisional de Ricardo Bezerra de Carvalho para o semiaberto, mantida a sentença condenatória (e-doc. 109).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados 
(e-doc. 113).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIX, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, em “uma condenação baseada em depoimentos contraditórios, sem reconhecimento do recorrente pelas vítimas, ou, até mesmo, em provas colhidas exclusivamente na seara policial” (fl. 9, e-doc. 116).



    Argumenta que “o Parquet não logrou êxito em descrever de forma correta e verídica a suposta conduta delitiva do recorrente, o que, manifestamente, prejudica o exercício da mais ampla defesa e do contraditório” (fl. 13, e-doc. 116).



    Assevera que “a tipificação feita pelo órgão acusatório destoa, completamente, do contexto fático, uma vez que não existe nenhum respaldo que consubstancie a imputação do delito de roubo, ainda mais mediante o emprego de arma branca, já que essa JAMAIS foi encontrada, não obstante o (suposto) flagrante ter ocorrido nas proximidades do local” (fl. 15, e-doc. 116).



    Assinala que “trazer aos autos, para sustentar a condenação, elemento alheio à ação penal, que fora colhido apenas e tão somente na fase de inquérito policial – ou, ainda pior, perante um vigilante noturno – e que sequer foi objeto de discussão em juízo, é fazer verdadeira letra morta dos ditames do contraditório, ampla defesa e devido processo legal” (fl. 19, e-doc. 116).



    Pede o conhecimento e o provimento do recurso, para que:



     “sejam reconhecidas: (i) a violação direta ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, para que se reconheça a manifesta violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, e do contraditório, diante da acusação ofertada não ter trazido elementos verídicos e coesos, bem como a condenação ter se baseado em provas colhidas única e exclusiva durante a fase inquisitiva e, ainda, em um ‘reconhecimento” informal por um vigilante noturno; 



    (ii) a violação direta ao artigo 5º, XXXIX (legalidade), da Constituição Federal, em razão da não observância ao artigo 157, § 2º, do Código Penal, uma vez que ausentes as elementares do tipo. Medida de rigor, no mínimo, a desclassificação da conduta ao delito de roubo simples, ou, até mesmo, ao tipificado no artigo 155, do Código Penal” (fls. 24-25, e-doc. 116).



    3. O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 120).



    4. A Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 660), e inadmitiu o recurso quanto aos pedidos remanescentes, pela ausência de descumprimento da Constituição e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 123).



    O agravante interpôs recurso de agravo interno e recurso extraordinário com agravo (e-docs. 127 e 129). 



    O Órgão Especial do Tribunal paranaense negou provimento ao agravo interno, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVOS INTERNOS. DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE, EM PARTE, NEGARAM SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (Tema 660/STF). RECURSO REPETITIVO COM JULGAMENTO DEFINITIVO DO MÉRITO (Tema 916/STJ). HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO. 1. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Necessidade de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660/STF). 2. Roubo. Momento consumativo. Posse mansa e pacífica da ‘res furtiva’. Reconhecido o caráter multitudinário da matéria e julgamento definitivo do mérito do recurso repetitivo (Tema 916/STJ). 3. Agravos internos não providos, com determinação” (e-doc. 138).



    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante afirma que “as teses trazidas por essa defesa não dependem da análise de normas infraconstitucionais para a sua verificação, sendo claríssimas (e diretas) infrações aos princípios constitucionais alegados, tampouco necessitam de qualquer reexame fático probatório” (fl. 4, e-doc. 127).



    Assevera que “não se determinou qualquer tipo de reconhecimento durante a instrução penal – nem mesmo solicitou à vítima uma mínima descrição do indivíduo. Mas, mesmo assim, condenou o ora agravante sob tais provas colhidas, em claro desacordo ao contraditório e a mais ampla defesa” (fl. 6, 
e-doc. 127). 



    Pede o conhecimento e provimento do recurso.



    6. O Ministério Público de São Paulo apresentou contraminuta ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 132).



    7. Este recurso foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus 
n. 184.528/SP, de minha relatoria, com fundamento no caput do art. 69 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (certidão de distribuição, 
e-doc. 148). 



    Em 30.4.2020, neguei seguimento ao habeas corpus, julgado prejudicado o requerimento de medida liminar, em decisão com a seguinte ementa: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (DJe 5.5.2020).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    9. Na decisão agravada, aplicou-se o Tema 660 da repercussão geral e, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou-se seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



    “O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 



    Assim, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nesse particular, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal.



    No mais, diante das matérias aventadas no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. (...)



    Nesse diapasão, também: ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de norma infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo’. 



    Outrossim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que ‘não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. (...)



    Consigno, ademais, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: ‘O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (...)” (fls. 1-2, 
e-doc. 123).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Com a aplicação do Tema 660 da repercussão geral, tornou-se preclusa a matéria referente à alegada contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da Republica.



    10. A matéria remanescente refere-se à alegada contrariedade ao 
inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República, suscitada pelo agravante no recurso extraordinário.



    11. Na espécie vertente, o recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de dias-multa, pelo delito de roubo majorado com emprego de arma branca (inc. VII do § 2º do art. 157 do Código Penal).



    Ao julgar apelo interposto pela defesa, o Desembargador Ivo de Almeida, do Tribunal de Justiça paulista, assentou:



    “De acordo com a inicial acusatória, no dia 28 de março de 2020, por volta de 01h40, nas dependências do estabelecimento comercial situado na Rua Tapajós, nº 25, na Comarca de Guarulhos, RICARDO BEZERRA DE CARVALHO subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca em face das vítimas Igor Celso Lini e Gilberto Jose Cuenca, a quantia de R$ 123,00, pertencentes à empresa ‘Droga Raia’.



    (...)



    No mérito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08) e auto de exibição e apreensão (fls. 09). 



    A autoria é induvidosa.



    (...)



    Em que pesem os argumentos defensivos,as provas produzidas nos autos dão a certeza do envolvimento do réu na empreitada criminosa, uma vez que a vítima narrou com riqueza de detalhes a ocorrência do evento criminoso e confirmou o reconhecimento pessoal realizado perante o segurança, Rodrigo, que após ouvir os gritos, perseguiu o réu e o prendeu, nas proximidades.



    O reconhecimento pessoal do réu em Juízo somente não foi efetuado porque o réu não compareceu à audiência de instrução e julgamento, quando foram ouvidas a vítima e a testemunha de acusação.



    Isso, todavia, não infirma a identificação realizada ainda na fase pré-processual, no calor dos fatos. Vale ressaltar que a imediata perseguição e prisão do apelante fornece a certeza visual do crime e da respectiva autoria. 



    Dessa forma, ainda que não atendidos, formalmente, os requisitos do artigo 226 do CPP, a identificação do apelante foi e é válida, ante a existência de contundentes evidências contra si. 



    Além disso, quando Ricardo foi detido estava na posse do dinheiro subtraído, circunstância que o compromete, definitivamente. 



    Diante desse quadro, em que pesem os argumentos defensivos, as provas produzidas nos autos apontam com segurança a responsabilidade criminal do réu.



    Por outro lado, a majorante referente ao emprego de arma branca foi bem reconhecida pela prova oral e deve ser mantida.



    Ressalta-se que não é necessária a apreensão da arma utilizada pelo agente para a caracterização da causa de aumento referente a esta circunstância, pois inequívoca a sua utilização para a execução do roubo.



    Assim, inviável a desclassificação para o delito de furto, como pretende a Defesa” (fls. 3-9, e-doc. 109).



    A alegação de vício na ausência do procedimento de reconhecimento pessoal do acusado foi objeto de análise no acórdão recorrido com base na legislação infraconstitucional aplicável à matéria (art. 226 do Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.



    Ademais, para rever as decisões antecedentes e acolher o pleito de desclassificação para crime de furto seria necessária prévia análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.  Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema nº 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.466.643-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.2.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido” (ARE 
n. 1.279.385-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II- É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III - Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. IV- O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.467.496-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora